Tribunal: STF
Processo: HC 205926
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus impetrado, em 26.8.2021, por Murilo Roque, advogado, em benefício de Alexandre Cabral Rider, apontando-se como autoridade coatora a Sexta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    2. Na presente impetração se põe como objeto, expressamente, ato alegadamente coator atribuído a tribunal de justiça estadual.
    3. A competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    Naquele rol constitucionalmente afirmado não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora desembargador ou órgão de Tribunal de Justiça estadual ou distrital, cujos atos estão sujeitos ao primeiro controle do Superior Tribunal de Justiça (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República). 
    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.
    4. É de se registrar que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão completa do caso e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    Conforme certificou a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal (e-doc. 3), o impetrante limitou-se a apresentar a primeira folha da petição inicial da presente impetração, sem juntar aos autos qualquer outro documento. 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora